Tribunal: TJMT
Processo: 1001215-02.2023.8.11.0003
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001215-02.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO DOUGLAS SOUSA PEREIRA - CPF: 051.312.531-01 (APELANTE), NERIVAN DA SILVA ALVES - CPF: 065.830.821-10 (APELANTE), ROGERIO LACERDA DE SOUZA - CPF: 893.410.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLAINE DEGANUTE DE MORAIS - CPF: 062.005.281-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIATNA MICHELLE RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA - CPF: 729.240.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DUBAI CAPAS (VÍTIMA), L. N. F. M. BUENO - CNPJ: 36.163.089/0001-54 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado mediante fraude e concurso de pessoas. Recurso defensivo. Pleito absolutório. Alegação de atipicidade e ausência de adesão subjetiva. Prova oral e imagens de videomonitoramento. Palavra da vítima corroborada pelas declarações de policiais militares. Dinâmica de distração da funcionária. Coautoria por divisão de tarefas. Qualificadoras da fraude e do concurso de pessoas mantidas. Pena-base. Critério de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima. Proporcionalidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal defensiva interposta contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II e IV, do CP, às penas individuais de 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 8 dias-multa, com substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.

2. A defesa pleiteia a absolvição de um dos apelantes por atipicidade da conduta e ausência de prova de adesão subjetiva. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora da fraude em relação a ambos os sentenciados, a readequação da pena-base pelo critério de 1/6 sobre a pena mínima e o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas.

II. Questão em discussão

3.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório comprova a autoria e a adesão subjetiva de um dos agentes à prática do furto qualificado; (ii) definir se a dinâmica dos fatos caracteriza a qualificadora da fraude prevista no art. 155, § 4º, II, do CP; (iii) verificar se a pena-base deve ser reduzida pela substituição do critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima pelo critério de 1/6 sobre a pena mínima; e (iv) analisar se subsiste a qualificadora do concurso de pessoas prevista no art. 155, § 4º, IV, do CP.

III. Razões de decidir

4.

A autoria e a adesão subjetiva do coapelante está demonstrada pela narrativa da funcionária da loja, pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que atenderam a ocorrência, identificaram os suspeitos pelas vestimentas e os localizaram nas imediações do local.

5. As versões defensivas dos acusados não afastam o acervo probatório. As declarações apresentam divergências sobre o vínculo entre os corréus, sobre a razão da permanência no estabelecimento e sobre a dinâmica de entrada e saída da loja.

6. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância quando se apresenta coerente e encontra amparo em outros elementos de prova. Os depoimentos policiais prestados em juízo também constituem meio idôneo de prova quando são harmônicos e não há elementos concretos de má-fé.

7. A qualificadora da fraude deve ser mantida. A simulação de interesse na compra de produto, com formulação de perguntas à vendedora, reduziu a vigilância da funcionária e permitiu a subtração da caixa de som pelo outro indivíduo sem percepção imediata.

8. A fraude comunica-se aos apelantes porque constitui circunstância objetiva ligada ao modo de execução do furto.

9. A pena-base não comporta redução. A legislação penal não impõe critério aritmético único para a exasperação da pena-base. O critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima mostra-se admitido pela jurisprudência e adequado no caso concreto.

10. A qualificadora do concurso de pessoas deve ser mantida. A prática delitiva foi desenvolvida por dois agentes, com divisão de tarefas e unidade de desígnios, sendo causalmente relevante a atuação daquele que distraiu a funcionária para viabilizar a retirada do bem pelo corréu.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por furto qualificado em coautoria deve ser mantida quando a palavra da vítima referidas nos autos e os depoimentos judiciais dos policiais demonstram a atuação coordenada dos agentes. 2. Configura fraude no furto a simulação de relação ordinária de consumo empregada para reduzir a vigilância da vítima e permitir a subtração sem percepção imediata. 3. A qualificadora objetiva da fraude comunica-se aos coautores quando integra o modo de execução do delito e beneficia a dinâmica comum. 4. O critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima pode ser adotado na primeira fase da dosimetria quando o incremento é proporcional e possui fundamentação concreta.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 30, 59 e 155, § 2º e § 4º, II e IV; CPP, arts. 155 e 386, III, V e VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, ApCrim n. 1015739-18.2022.8.11.0042, 2ª CCrim., Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 6.5.2025; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 8; STJ, AgRg no HC n. 762.047/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.8.2022; STJ, AgRg no HC n. 603.620/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9.10.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.115.624/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.8.2022; STJ, AgRg no REsp n. 143.071/AM, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 6.5.2015; STJ, AgRg no REsp n. 1.996.583/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.8.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.063.942/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14.6.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.073.621/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.8.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Nerivan da Silva Alves
e
Antonio Douglas Sousa Pereira
, em adversidade à sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, posteriormente integrada pelo julgamento de embargos de declaração, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal, ao cumprimento das reprimendas individuais e idênticas de 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 8 dias-multa, com a convolação das penas privativas de liberdade por restritivas de direito.

Nas razões recursais anexas (Id. 348447508), sustenta, inicialmente, em favor de
Nerivan da Silva Alves
, a atipicidade da conduta e a ausência de provas de adesão subjetiva à dinâmica delitiva. Argumenta que o acusado teria ingressado no estabelecimento apenas para adquirir capinha para aparelho celular, não conhecia o coacusado
Antonio Douglas Sousa Pereira
e não teria praticado qualquer ato causalmente relevante para a subtração do bem.

Aduz, nesse ponto, que a condenação de
Nerivan
estaria fundada em presunções extraídas de sua presença no local dos fatos e de elementos informativos insuficientes, razão pela qual requer sua absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos III e V, do Código de Processo Penal.

Por outra vertente, a defesa pleiteia o afastamento da qualificadora da fraude, em relação a ambos os sentenciados, sustentando que não teria havido ardil, artifício ou manobra enganosa apta a induzir ou manter a vítima em erro, mas, quando muito, simples presença dos acusados em estabelecimento comercial e eventual aproveitamento de ocasião favorável, circunstância que não caracterizaria a figura qualificada do artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

Ainda, em pedido subsidiário, requer a revisão da dosimetria, para que a exasperação decorrente da vetorial negativa das circunstâncias do crime observe a fração de 1/6 sobre a pena mínima abstratamente cominada, em substituição ao critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima utilizado na sentença.

Por fim, sem qualquer fundamentação específica, pediu o afastamento da qualificadora do concurso de agentes.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 348447510), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo o desprovimento do recurso interposto. Sustenta que a condenação encontra amparo em prova suficiente e que
Nerivan
teria atuado como distrator, simulando interesse em produtos da loja para possibilitar que
Antonio Douglas
subtraísse a caixa de som. Defendeu, ainda, a manutenção da qualificadora da fraude e do critério dosimétrico adotado na sentença.

Recebido o recurso, os autos foram remetidos a este Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, opinou pelo
desprovimento
do apelo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Sentença que condenou o apelante como incurso nas sanções do art. art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal, à pena de 01 ano e 10 meses de reclusão em regime aberto, ao final substituída por duas restritivas de direito, bem como ao pagamento de 08 dias-multa– Inconformismo da defesa – Busca a defesa a absolvição do apelante Nerivan por ausência de provas e atipicidade da conduta. Requer, ainda, o afastamento da qualificadora de fraude, bem como a readequação da pena-base mediante aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima – Alegações improcedentes – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Depoimentos da vítima e testemunhas policiais - Desclassificação para furto simples – Qualificadora da fraude devidamente comprovada – Depoimentos coerentes e seguros – Palavra da vítima com especial valor probatório nos crimes desta natureza – A fração utilizada na dosimetria da pena inicial (1/8 sobre o intervalo da pena mínima e máxima) está em conformidade com a doutrina e a jurisprudência, não havendo direito subjetivo à adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima -Discricionariedade do Magistrado – Pela manutenção da sentença – Pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 350795869).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Confere-se dos autos que
Nerivan da Silva Alves
e
Antonio Douglas Sousa Pereira
foram denunciados e processados pela prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal, pois, segundo os fatos narrados na inicial acusatória:

“No dia 16 de janeiro de 2023, por volta das 12h30min., no centro nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados NERIVAN da Silva Alves e ANTONIO Douglas Sousa Pereira, agindo em concurso entre si, mediante fraude, subtraíram, em proveito comum, 1 (uma) caixa de som da marca JBL, avaliada em R$ 400,00 (quatrocentos reais), em prejuízo da Loja Dubai Capas.

II – HISTÓRICO DOS FATOS

Conforme apurado, na data e horário dos fatos, os denunciados, previamente ajustados, foram até a Loja Dubai Capas com o objetivo de praticarem o furto.

Segundo consta, o denunciado NERIVAN, fazendo-se passar por cliente, ingressou no interior do estabelecimento comercial e, dissimuladamente, passou a fazer perguntas para a vendedora, como se fosse adquirir algo.

Enquanto isso, o denunciado ANTONIO permaneceu próximo a entrada da loja e, aproveitando que seu comparsa NERIVAN distraia a vendedora, sorrateiramente promoveu a subtração de uma caixa de som, enfiando-a em uma sacola que portava consigo. Depois disso, ambos saíram do local despercebidamente.

Sucede que, momentos depois, a funcionária da loja deu falta do produto, ocasião em que verificou as imagens do circuito de monitoramento e constatou a ação criminosa dos denunciados (imagens anexadas nos autos).

A Polícia Militar foi acionada e, de posse das características dos denunciados, realizou diligências e logrou êxito em encontrá-los ainda na região central da cidade. Todavia, no momento da abordagem, eles já haviam se desfeito da caixa de som subtraída.

Em sede policial, a vendedora da loja reconheceu, com certeza, o denunciado NERIVAN, apontando-o como sendo a pessoa que lhe distraiu no momento da ação criminosa. Ela também reconheceu o denunciado ANTONIO pela vestimenta.

Em interrogatório policial, ambos os denunciados negaram o crime, mas apresentaram versões distintas.

O denunciado NERIVAN disse que foi até a loja para comprar capinha para o seu celular e que o denunciado ANTONIO o acompanhava, mas não viu se ele subtraiu algo do estabelecimento.

O denunciado ANTONIO, por sua vez, disse que não conhecia o denunciado NERIVAN e que o encontrou ocasionalmente na referida loja.

No entanto, da análise das imagens do crime, percebe-se claramente que os denunciados se ajustaram antes de entrarem na loja, indicando que foram até o local única e exclusivamente para furtar, tanto é que o acusado NERIVAN não adquiriu nada no local.

Assim agindo, os denunciados praticaram o crime de furto qualificado mediante fraude e concurso de agentes. (...).”
(Id. 348447383, pp. 2-3).

Encerrada a instrução, sobreveio sentença condenatória, na qual o Juízo de origem reconheceu a materialidade e a autoria delitiva em relação a ambos os acusados, concluindo que o conjunto probatório demonstrou, a contento, a prática de furto qualificado mediante fraude e concurso de agentes.

Na dosimetria inicialmente realizada, a pena-base de ambos os sentenciados foi fixada acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, decorrente do deslocamento de uma das qualificadoras — a fraude — para a primeira fase da dosimetria, ao passo que a outra remanesceu como elemento apto a conferir ao delito a forma qualificada.

Nesse particular, impõe-se apenas registrar que, na fundamentação sentencial, houve mero equívoco material ao se fazer referência, por extenso, à qualificadora do “rompimento de obstáculo”. Isso porque, à luz de todo o contexto dos autos, bem como da capitulação jurídica constante tanto da denúncia quanto da própria sentença, mostra-se inequívoco que a segunda qualificadora considerada foi a do concurso de agentes, e não a do rompimento de obstáculo.

Posteriormente, a defesa opôs embargos de declaração, sustentando omissão quanto à análise do furto privilegiado, previsto no artigo 155, § 2º, do Código Penal (Id. 348447496). O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento dos aclaratórios, com aplicação da fração mínima de redução (Id. 348447499).

Ao julgar os embargos de declaração, o Juízo de origem retificou o equívoco material em relação ao ponto supratranscrito e reconheceu a omissão apontada, aplicando a causa de diminuição prevista no artigo 155, § 2º, do Código Penal, à razão de 1/3, considerando a primariedade dos sentenciados e o pequeno valor do bem subtraído, mas afastando fração mais elevada em razão da existência de registros posteriores e de indicativos de reiteração delitiva (Id. 348447500).

Assim, a pena definitiva de cada apelante foi redimensionada para 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 8 dias-multa, no valor unitário mínimo. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da execução penal.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação e, em suas razões, sustenta, inicialmente, em favor de
Nerivan da Silva Alves
, a atipicidade da conduta e a ausência de provas de adesão subjetiva à dinâmica delitiva. Argumenta que o apelante teria ingressado no estabelecimento apenas para adquirir capinha para aparelho celular, não conhecia o corréu
Antonio Douglas Sousa Pereira
e não teria praticado qualquer ato causalmente relevante para a subtração do bem.

Contudo, apesar do esforço defensivo, não há espaço para a pretensão.

A materialidade delitiva, apesar de não questionada, ficou satisfatoriamente caracterizada, mediante os termos do boletim de ocorrência (Id. 348446546), auto de avaliação indireta (Id. 348447373), e relatório final da autoridade policial (Id. 348447377).

Em relação à autoria questionada, denota-se que, ainda na fase inquisitorial, a funcionária da Loja Dubai Capas, Carolaine Deganute de Morais, descreveu a dinâmica delitiva de modo minucioso e coerente. Relatou que, enquanto atendia uma cliente, chegaram dois indivíduos ao estabelecimento, sendo que um deles, trajando camiseta branca, passou a lhe formular perguntas sobre capas de celular, inclusive afirmando que havia deixado o aparelho no conserto e que compraria uma capa para levá-la até a loja de assistência. Paralelamente, o outro indivíduo, trajando camiseta preta,
short jeans
e boné vermelho, permaneceu próximo à entrada da loja, observando o movimento e os produtos expostos.

Segundo a declarante, somente após a saída dos dois indivíduos é que ela e outras funcionárias perceberam a subtração de uma caixa de som JBL, de cor azul, avaliada em aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ao verificarem as imagens do sistema de monitoramento, constataram que, enquanto um dos agentes lhe fazia perguntas sobre capas de celular, o outro subtraiu a caixa de som. A vítima foi expressa ao reconhecer, com absoluta certeza,
Nerivan da Silva Alves
como sendo o indivíduo que permaneceu conversando com ela e distraindo-a, bem como indicou
Antonio Douglas Sousa Pereira
, pelas vestimentas, como aquele que permaneceu na entrada do estabelecimento e, pela análise das imagens, subtraiu o bem (Id. 348447350).

A narrativa da vítima, embora colhida na fase extrajudicial, não se encontra isolada. Ao revés, foi substancialmente corroborada pelos policiais militares Rogério Lacerda de Souza e Ariatna Michelle Rodrigues dos Santos Souza (Ids. 348446547 e 348446548), que atuaram na ocorrência e confirmaram, em linhas convergentes, ainda na esfera inquisitorial, que foram acionados após a funcionária perceber a subtração do objeto, ocasião em que tiveram acesso às imagens do circuito interno de segurança, por meio das quais foi possível identificar as características físicas e as vestimentas dos suspeitos.

Os policiais relataram que, a partir das imagens repassadas pela funcionária,
Antonio Douglas Sousa Pereira
foi identificado como o indivíduo que trajava camiseta preta com símbolo do Super-Homem, bermuda jeans, chinelo e boné de cor vinho, ao passo que
Nerivan da Silva Alves
foi identificado como o indivíduo que trajava camiseta branca com logomarca da BMW, bermudão azul escrito Adidas e chinelo. Com base nessas características, ambos foram localizados logo após o fato, nas proximidades da Rua 15 de Novembro com a Avenida Amazonas, ainda na região central da cidade.

Realmente, não passa despercebido que, no momento da abordagem, o bem subtraído já não se encontrava na posse dos acusados. Todavia, tal circunstância não fragiliza a autoria, pois a própria dinâmica narrada pela vítima e confirmada pelos policiais indica que os agentes deixaram o estabelecimento após a subtração e somente foram abordados posteriormente, quando já não portavam a caixa de som. A ausência de apreensão da
res furtiva
,
in casu
, não tem o condão de desconstituir o acervo probatório, sobretudo diante da imediata identificação dos envolvidos pelas imagens, da coerência da narrativa da vítima e da pronta abordagem dos suspeitos com as mesmas características registradas no vídeo.

De outro norte, tem-se que as versões apresentadas pelos acusados, também na fase inquisitorial, não se mostram harmônicas entre si nem verossímeis diante do restante da prova.

Nerivan da Silva Alves
, em interrogatório policial (Id. 348447353), afirmou que teria encontrado
Antonio Douglas Sousa Pereira
no centro da cidade, que não o conhecia, que pediu informações sobre alguns locais e que
Antonio
o teria acompanhado até uma loja de capinhas para celular. Disse que, no interior do estabelecimento, passou a perguntar sobre o produto à vendedora, enquanto
Antonio
permaneceu na porta. Acrescentou que, ao sair, não percebeu se
Antonio
subtraiu algum objeto, não viu caixa de som em sua posse e negou a prática do furto.

Antonio Douglas Sousa Pereira
, por sua vez, declarou perante a autoridade policial (Id. 348447356) que não conhecia
Nerivan
, que teria parado em frente à loja apenas para recarregar seu relógio
smart
e que, por coincidência, ambos teriam saído juntos do local. Também negou a subtração e afirmou que nada foi encontrado em sua posse.

As declarações, a toda evidência, revelam nítido esforço de dissociação recíproca, sem compatibilidade com a dinâmica registrada nos autos. Enquanto
Nerivan
sustenta que
Antonio
o teria acompanhado até a loja,
Antonio
afirma que sequer o conhecia e que estava no local por motivo completamente diverso. A divergência não é periférica, mas incide justamente sobre o ponto central da tese absolutória: a suposta casualidade do encontro e a inexistência de vínculo subjetivo entre os agentes.

Na fase judicial,
Nerivan
manteve a negativa de autoria, reiterando que não teria envolvimento com o furto. Sustentou que na data dos fatos, estava à procura de uma loja para adquirir capinha de celular, ocasião em que encontrou
Antonio Douglas Sousa Pereira
em frente a um estabelecimento, sem que o conhecesse previamente. Disse que
Antonio
lhe pediu dinheiro e ajuda, razão pela qual acredita ter lhe entregue “uma moedinha”, e que, durante essa interação, continuou procurando a loja de capinhas, tendo passado pelo local e retornado em seguida para ingressar no estabelecimento. Acrescentou que havia outra cliente sendo atendida no interior da loja e que, posteriormente, apenas ele acabou sendo acusado pela polícia quando reencontrou
Antonio
. Por fim, esclareceu que a referência ao pagamento de R$ 400,00 à loja não teria surgido no momento da abordagem, mas sim na audiência de custódia, ocasião em que teria sido proposta a reparação do prejuízo, ficando sua mãe responsável por resolver a questão.

Registra-se que o coacusado
Antonio Douglas Sousa Pereira
não foi ouvido na fase judicial, pois foi declarada sua revelia, bem como a vítima não compareceu para sua oitiva judicial.

Sabe-se que a autodefesa, conquanto admissível como expressão do direito ao silêncio e da ampla defesa, não se sobrepõe ao conjunto probatório harmônico formado pelas declarações da vítima na fase extrajudicial, pelas imagens do circuito de segurança referidas nos autos e pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que participaram da ocorrência, os quais confirmaram a dinâmica de identificação, localização e abordagem dos acusados.

Nesse tocante, a prova oral produzida em juízo, especialmente o depoimento da policial militar Ariatna Michelle Rodrigues dos Santos Souza, corrobora a dinâmica delitiva descrita desde a fase inquisitorial e afasta a tese de atuação meramente casual de
Nerivan da Silva Alves
.

A testemunha relatou que, após o acionamento da Polícia Militar pela funcionária do estabelecimento comercial, tomou conhecimento de que um indivíduo trajando camiseta branca — posteriormente identificado como
Nerivan
— havia ingressado na loja e passado a formular diversos questionamentos acerca dos produtos comercializados, enquanto a vendedora também atendia outra cliente. Nesse mesmo contexto, o corréu
Antonio Douglas Sousa Pereira
, que trajava camiseta preta e boné, permaneceu posicionado nas proximidades da entrada do estabelecimento e, aproveitando-se da distração da funcionária, subtraiu a caixa de som.

Na mesma linha, o policial militar Rogério Lacerda de Souza confirmou em juízo que foi acionado para comparecer à Loja Dubai Capas, ocasião em que tomou conhecimento da subtração da caixa de som e teve acesso às imagens do sistema de videomonitoramento. A partir dessas imagens, foi possível identificar as características dos suspeitos, especialmente as vestimentas utilizadas por cada um, circunstância que orientou as diligências subsequentes e culminou na localização e abordagem de ambos, ainda na região central da cidade, sendo posteriormente conduzidos à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Também por oportuno, registra-se que as declarações judiciais supratranscritas encontram-se armazenadas no relatório de mídias (Id. 348447489).

Portanto, a prova judicializada não apenas confirma o atendimento da ocorrência e a abordagem dos acusados, mas também reforça a existência de uma dinâmica coordenada entre eles, na qual
Nerivan
atuou como agente responsável por desviar a atenção da funcionária, enquanto
Antonio Douglas
executou a retirada do bem. Assim, a tese defensiva de presença fortuita ou de ausência de adesão subjetiva ao furto não encontra amparo no conjunto probatório.

Ressalte-se, nesse ponto, que o artigo 155 do Código de Processo Penal não impede a consideração dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, desde que não sejam utilizados de forma exclusiva para a formação do juízo condenatório. No caso, a condenação não repousa exclusivamente sobre o reconhecimento ou sobre as declarações extrajudiciais da funcionária, mas também sobre provas judicializadas, notadamente os depoimentos dos policiais militares que atuaram na diligência, além das imagens de videomonitoramento mencionadas de forma reiterada nos autos e utilizadas para a identificação dos agentes.

A propósito, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória quando coerente, firme e em consonância com os demais elementos de convicção. Essa especial força persuasiva se acentua quando, como no caso, a narrativa é confirmada por agentes públicos que atenderam a ocorrência logo após os fatos, tiveram acesso às imagens do estabelecimento, identificaram os suspeitos pelas vestimentas e os localizaram nas imediações do local do crime.

Nesse sentido, assim já decidi:

“(...)
3.
A materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares que efetuaram a prisão do réu em flagrante. 4. A vítima apontou como segurança o acusado como autor do furto e sua narrativa mostrou-se coerente e harmônica com as demais provas colhidas. 5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme e respaldada por outros elementos de prova, possui especial relevância para a condenação.”
(TJ/MT, Ap. Crim. 1015739-18.2022.8.11.0042, 2ª CCrim., minha relatoria, julgado em 6.5.2025).

Também é firme o entendimento jurisprudencial de que os depoimentos de policiais, quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, e harmônicos com os demais elementos constantes dos autos, constituem meio idôneo de prova para embasar decreto condenatório, sobretudo quando inexistem elementos concretos que indiquem má-fé, interesse escuso ou intenção de incriminar falsamente os acusados.

Nesse sentido, colaciono os termos do Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR deste Tribunal:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Dessarte, não há falar em atipicidade da conduta, ausência de autoria ou insuficiência probatória. Assim, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como a adesão subjetiva de
Nerivan
à dinâmica criminosa, reputo descabido o pedido absolutório formulado com fundamento no artigo 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal.

Por outra vertente, a defesa pleiteia o afastamento da
qualificadora da fraude
, em relação a ambos os sentenciados, sustentando que não teria havido ardil, artifício ou manobra enganosa apta a induzir ou manter a vítima em erro, mas, quando muito, simples presença dos acusados em estabelecimento comercial e eventual aproveitamento de ocasião favorável, circunstância que não caracterizaria a figura qualificada do artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

Novamente sem razão.

Como já esclarecido, a conduta delitiva atribuída a
Nerivan da Silva Alves
não se apresentou neutra, casual ou juridicamente indiferente. Não se trata de simples presença física no estabelecimento comercial, tampouco de mera coincidência entre sua entrada na loja e a subtração realizada por
Antonio Douglas Sousa Pereira
.

O que se extrai do conjunto probatório é que
Nerivan
ingressou no estabelecimento, passou a formular perguntas à vendedora sobre produtos, simulando interesse de compra, e, com isso, manteve a atenção da funcionária desviada, enquanto
Antonio Douglas
, posicionado em local favorável, aproveitou-se da circunstância artificialmente criada para subtrair a caixa de som.

A dinâmica, portanto, revela atuação previamente ajustada e funcionalmente repartida: um dos agentes criou o cenário de distração, mediante falsa aparência de normalidade comercial, enquanto o outro executou a retirada do bem. Esse modo de agir ultrapassa o simples aproveitamento de oportunidade e se amolda ao conceito de fraude previsto no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

Convém acrescentar que a
fraude
, para fins de incidência da qualificadora do furto, não exige expediente sofisticado, documento falso, falsa identidade formal ou encenação de alta complexidade. Basta que o agente se valha de artifício, ardil ou manobra enganosa destinada a iludir ou reduzir a vigilância da vítima sobre a coisa, criando uma situação de confiança, distração ou erro que facilite a subtração. No furto mediante fraude, diversamente do estelionato, a vítima não entrega voluntariamente o bem ao agente; ela apenas tem sua vigilância enfraquecida pelo ardil, permitindo que a coisa seja subtraída sem percepção imediata.

É exatamente o que se verificou na hipótese, pois, consoante a funcionária da Loja Dubai Capas narrou, enquanto atendia uma cliente,
Nerivan
, trajando camiseta branca, ingressou no estabelecimento e passou a fazer perguntas sobre capas de celular, afirmando, inclusive, que seu aparelho estaria no conserto e que pretendia adquirir uma capa. Enquanto isso,
Antonio Douglas
permaneceu próximo à entrada da loja e, aproveitando-se do desvio de atenção provocado pela conduta do corréu, subtraiu a caixa de som JBL de cor azul. Após a saída dos dois, a funcionária percebeu a ausência do produto e, ao verificar as imagens do sistema de monitoramento, constatou a dinâmica delitiva.

Essa narrativa é relevante, uma vez que descreve a atuação de
Nerivan
como pessoa que distraiu a vendedora e a atuação de
Antonio
como executor material da retirada do bem.

Não se cuida, pois, de mera presença de dois consumidores em loja aberta ao público. O ardil consistiu justamente em simular uma relação ordinária de consumo para reduzir a vigilância da funcionária e possibilitar que a
res
fosse retirada sem imediata percepção.

Também não socorre a defesa o argumento de que apenas
Antonio Douglas
teria subtraído diretamente a caixa de som. Em crimes praticados em coautoria, mediante divisão de tarefas, não se exige que todos os agentes executem pessoalmente o núcleo do tipo penal. A responsabilização decorre da adesão subjetiva ao plano criminoso e da contribuição causalmente relevante para o resultado. Assim, aquele que distrai a vítima e cria a condição necessária para a subtração responde pelo furto qualificado em coautoria, do mesmo modo que aquele que efetivamente retira o bem do estabelecimento.

Nessa linha, a qualificadora da fraude comunica-se a ambos os agentes, pois, no caso, constitui circunstância de caráter objetivo, relacionada ao modo de execução do crime, voltada a facilitar a subtração mediante redução da vigilância da vítima, e não condição de caráter pessoal, consoante inteligência do artigo 30 do Código Penal.

No caso,
Antonio Douglas
se beneficiou diretamente da manobra distrativa levada a efeito por
Nerivan
, ao passo que este aderiu ao resultado subtrativo ao criar o cenário de falsa normalidade comercial que permitiu a execução do furto. A fraude, portanto, não foi circunstância acidental ou estranha ao plano comum, mas elemento central da dinâmica criminosa.

A sentença, aliás, bem destacou que as imagens indicavam que os acusados se dirigiram ao local com finalidade delitiva, ressaltando que
Nerivan
não adquiriu qualquer produto no estabelecimento, circunstância que reforça a conclusão de que sua abordagem à vendedora não tinha finalidade legítima de compra, mas sim propósito de distração.

Assim,
rejeito o pedido de afastamento da qualificadora da fraude.

No tocante ao pedido de
redução da pena-base
, a defesa sustenta que o Juízo de origem teria adotado critério mais gravoso aos sentenciados ao aplicar a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, postulando, por isso, a adoção da fração de 1/6 sobre a pena mínima.

Também nesse ponto, não há reparo a ser realizado.

Como se sabe, a legislação penal não estabelece critério aritmético rígido e obrigatório para o incremento da pena-base em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. A individualização da pena, nessa etapa, submete-se ao prudente arbítrio judicial, desde que a exasperação esteja amparada em fundamentação concreta, seja proporcional à intensidade do desvalor reconhecido e observe os vetores da razoabilidade, da necessidade e da suficiência da reprovação penal.

É bem verdade que, em alguns precedentes, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a fração de 1/6 sobre a pena mínima como parâmetro prudencial para a exasperação da pena-base por circunstância judicial desfavorável, especialmente na ausência de fundamentação concreta que autorize incremento superior. Nesse sentido:

“(...) O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(Superior Tribunal de Justiça – Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 762047/SP – Quinta Turma – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – julgado em 23.8.2022 – DJe 26.8.2022).

Todavia, esse parâmetro não possui caráter absoluto, tampouco constitui direito subjetivo do réu. O próprio Superior Tribunal de Justiça ressalta que não há critério matemático impositivo na primeira fase da dosimetria, cabendo às instâncias ordinárias, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, eleger critério proporcional e devidamente fundamentado, sujeito apenas ao controle de legalidade e razoabilidade.

Nessa linha, já se decidiu que
“não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)”
(STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 603.620/MS, Sexta Turma, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 9.10.2020).

Aliás, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em julgado proferido no mesmo período daquele invocado como parâmetro pela defesa, também consignou que a doutrina e a jurisprudência admitem dois critérios de incremento da pena-base por circunstância judicial negativamente valorada, quais sejam, o acréscimo de 1/6 sobre a pena mínima ou o acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no preceito secundário do tipo penal:

“(...) Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.115.624/RS, Quinta Turma, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – julgado em 23.8.2022).

O mesmo entendimento foi explicitado pelo Ministro Ribeiro Dantas, ao assentar que:

“(...) 2. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito.” (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). Isso significa que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.”
(STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.996.583/RN, Quinta Turma, Relator: Ministro Ribeiro Dantas – julgado em 16.8.2022 – DJe 22.8.2022).

No mesmo sentido:

“(...) 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na primeira fase da dosimetria, a adoção do critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonadora, revela-se proporcional e adequado.
2. “Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente” (AgRg no AREsp n. 2.063.942/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/6/2022). 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.073.621/DF, Quinta Turma, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 16.8.2022, DJe 22.8.2022).

Portanto, o entendimento a ser extraído da jurisprudência é que inexiste critério matemático absoluto, obrigatório e invariável para o incremento da pena-base. A fração de 1/6 sobre a pena mínima e a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima constituem parâmetros admitidos, cabendo ao julgador, diante das peculiaridades do caso concreto, adotar aquele que melhor atenda à individualização da pena, desde que respeitados os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e fundamentação idônea.

Feitas essas considerações, observa-se que, no caso concreto, a pena-base foi majorada em apenas 9 meses, montante correspondente à fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente cominadas ao furto qualificado, sem que se verifique desproporcionalidade ou excesso.

Com efeito, o crime de furto qualificado possui pena abstrata de 2 a 8 anos de reclusão. O intervalo entre o mínimo e o máximo legal corresponde, portanto, a 6 anos, ou 72 meses. Dividido esse intervalo por 8, obtém-se o acréscimo de 9 meses para cada circunstância judicial negativamente valorada. Foi exatamente esse o critério adotado pelo Juízo de origem, que fixou a pena-base em 2 anos e 9 meses de reclusão, em razão de uma única vetorial desfavorável.

No caso, o Juízo de origem valorou negativamente as circunstâncias do crime porque a infração foi praticada mediante a incidência de duas qualificadoras, utilizando uma delas para a tipificação do furto qualificado e a outra para recrudescer a pena-base, procedimento que, além de juridicamente admissível, sequer foi especificamente infirmado pela defesa quanto à possibilidade de deslocamento da qualificadora remanescente para a primeira fase da dosimetria.

A técnica não configura
bis in idem
, pois a pluralidade de qualificadoras evidencia maior reprovabilidade da conduta e autoriza que uma delas, não utilizada para qualificar o delito, seja empregada como fundamento para a exasperação da pena-base.

Além disso, a elevação da reprimenda não foi arbitrária nem destituída de base concreta. A qualificadora remanescente, reconhecida a partir da dinâmica dos fatos, evidencia maior desvalor da ação, notadamente porque a subtração foi executada em contexto de divisão de tarefas e mediante artifício voltado a reduzir a vigilância da funcionária sobre os bens expostos à venda. A conduta, portanto, não se confundiu com furto simples ou ocasional, mas revelou atuação coordenada e suficientemente censurável para justificar o incremento promovido na primeira fase.

Não há, pois, desproporcionalidade manifesta, excesso arbitrário ou violação ao artigo 59 do Código Penal. Ao contrário, o incremento de 9 meses mostra-se compatível com a presença de uma circunstância judicial desfavorável, decorrente da qualificadora remanescente, e permanece dentro dos limites da discricionariedade juridicamente vinculada conferida ao julgador na primeira fase da dosimetria.

Por fim, quanto ao pedido de
afastamento da qualificadora do concurso de pessoas
, a insurgência igualmente não comporta acolhimento.

Além de se tratar de pleito formulado sem fundamentação minimamente específica, a pretensão mostra-se manifestamente descabida, pois ficou exaustivamente demonstrado que a prática delitiva foi desenvolvida por dois agentes, com divisão de tarefas e unidade de desígnios.

De todo modo, comprovou-se dos autos que
Nerivan da Silva Alves
ingressou no estabelecimento comercial e passou a interagir com a funcionária, simulando interesse na aquisição de produto e desviando sua atenção, enquanto
Antonio Douglas Sousa Pereira
, aproveitando-se justamente dessa distração, subtraiu a caixa de som exposta no local. A dinâmica não revela atuação isolada ou independente, mas verdadeiro ajuste funcional entre os envolvidos, cada qual contribuindo, dentro de sua esfera de atuação, para a consumação da subtração patrimonial.

Nesse contexto, ainda que apenas
Antonio Douglas
tenha executado materialmente a retirada do bem, a contribuição de
Nerivan
foi causalmente relevante para o êxito da empreitada criminosa, atraindo a incidência da regra da coautoria e justificando a manutenção da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Assim,
também rejeito o pedido de afastamento da qualificadora do concurso de pessoas.

Finalmente, por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso defensivo, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026